Tribunal: TJSP
Processo: 2054622-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DO PLEITO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, PRISÃO DOMICILIAR, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE DE INCIDENTES DA EXECUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – PLEITO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2054622-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em
que é paciente GILSON SANTOS DE JESUS e Impetrante SIMONNE
CRISTINA DE SOUZA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054622-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS no 2054622-97.2020.8.26.0000.
Comarca: Campo Limpo Paulista SP.
Impetrante: Simonne Cristina de Souza Leite, advogada.
Paciente: Gilson Santos de Jesus.
Voto: 46.422.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO CRIMINAL PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DO PLEITO DE PROGRESSÃO PARA O
REGIME ABERTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, PRISÃO
DOMICILIAR,
POR
MOTIVOS
HUMANITÁRIOS

PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM A
ANÁLISE DE INCIDENTES DA EXECUÇÃO CRIMINAL
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE
PLEITO NÃO
FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO

ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Simonne Cristina de Souza Leite, advogada, em favor de Gilson Santos
de Jesus.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pelo que se
infere da inicial, pela antecipação da análise do pleito de progressão ao
regime aberto, por motivos humanitários, em especial, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054622-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (fls. 1/12).
Pleiteia, subsidiariamente, a substituição da pena
privativa de liberdade por outras medidas restritivas ou, ainda, por prisão
domiciliar.
Pelo que verte da inicial e dos documentos que a
instruíram, em 30/07/2016, o paciente foi preso em flagrante pela prática de
crime de roubo (fl.17).
Em 31/07/2016, foi concedida a liberdade provisória
ao paciente, mediante o comparecimento de todos os atos do processo (fl. 47).
Em 14/06/2017, o paciente foi condenado, em
primeiro grau de jurisdição, a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 10 (dez) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, como incurso
no art. 157, caput, do Cód. Penal, concedido o direito de recorrer em
liberdade (fls. 27/31).
Em 22/02/2018, por votação unânime, a Col. 10a
Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, deu parcial provimento ao recurso,
para fixar o regime intermediário como inicial para o cumprimento da pena
privativa de liberdade do paciente (fls. 33/38).
Em 14/05/2018, o V. Acórdão transitou em julgado
para a i. defesa (fl. 41).
Em 15/11/2019, o mandado de prisão expedido em
desfavor do paciente foi cumprido (fls. 44/45).
Em 14/07/2020, o paciente cumpriria, em tese, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054622-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
requisito objetivo para a progressão ao regime aberto (fls. 49/50).
Não consta tenha sido formulado, em primeiro grau
de jurisdição, pedido de antecipação da análise do pleito de progressão ao
regime aberto, por motivos humanitários, em especial, em razão da
Recomendação
62/2020,
do
Conselho
Nacional
de
Justiça,
ou,
subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por outras
medidas restritivas ou, ainda, por prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 63/66), a Douta Autoridade
Judiciária apontada como coatora prestou as informações solicitadas (fls.
68/69).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da impetração, ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
74/76).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração.
Importa considerar, de início, a inexistência de
demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de
ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de
coação ilegal, nos termos do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A
presente
via
jurisdicional,
em
regra,
é
incompatível com a análise de incidentes da execução criminal, o que
demanda procedimento adequado a ser devidamente instruído em primeiro
grau de jurisdição e o caso em tela não apresenta contornos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054622-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
excepcionalidade.
Pelo que verte da inicial, não consta tenha sido
formulado, em primeiro grau de jurisdição, pleito de antecipação da análise
do pedido de progressão ao regime aberto ou de prisão domiciliar, por
motivos humanitários, em especial, em razão da Recomendação 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual sua análise por meio desta via
jurisdicional importaria em indevida supressão de um grau de jurisdição.
Não se vislumbra, portanto, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator